Tribunal: TJDFT
Processo: 0707625-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada.
2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte.
3. Ainda que haja autonomia entre os contratos de compra e venda de veículo e de seu financiamento, quando celebrados para alcançar o mesmo fim, fomentar a venda de automotores no mercado de consumo, caracterizam uma relação jurídica complexa. E nesse passo, todos os fornecedores que concorrem para o prejuízo suportado pelo consumidor responderão pela sua reparação (art. 7o, par. único, Lei no. 8.078/90).
4 - A rescisão do contrato de compra e venda por vícios que comprometem a utilidade da coisa, afeta sobremaneira o vínculo estabelecido com a instituição financeira, cuja atuação conjunta permitiu a celebração do primeiro negócio. Não há razoabilidade na pretensão de compelir o consumidor a permanecer com o contrato de financiamento, cuja existência se deu apenas em função da compra e venda, o qual foi rescindido e o bem dado em garantia restituído ao vendedor.
5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.